Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704749-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FELIX ROMUALDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de revisão contratual no 0708903-96.2023.8.07.0004, ajuizada por FELIX ROMUALDO DA SILVA em face do ora agravante, indeferiu o pedido de produção de provas (testemunhal e pericial) requerido, permitindo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inc. I do CPC (ID 182410156 do processo referência): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC.” Inicialmente, nas razões recursais (ID 55689056), o agravante assevera ser cabível o presente agravo de instrumento, com fundamento no que restou decidido pelo STJ, no julgamento do REsp 1696396/MT, que reconheceu a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, de modo a permitir o cabimento do recurso, em caso de urgência do caso, representado pela inutilidade da reapreciação da questão, em sede de recurso. Para tanto, explana que, a prevalecer o ato judicial atacado, ocorrerá vultoso prejuízo ao agravante. Aduz que o TJDFT sedimentou o entendimento de que para aferição de cobrança de juros abusivos, deve ser observado cada caso de forma individual e, portanto, a realização de perícia é essencial para o julgamento da lide. O recorrente sustenta, assim, ser incabível a perícia. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores e, desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do recurso. No mérito, tece considerações a respeito do entendimento sobre aferimento de abusividade de juros remuneratórios, conforme entendo o STJ e, assim, requer seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de perícia contábil. Preparo recolhido (ID 55689057 e 55689058). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015 do CPC, baseado nas peculiaridades do caso, bem como no suposto entendimento do STJ sobre o tema. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Contudo, o caso em comento não se amolda a nenhuma das situações previstas no parágrafo único do citado artigo, porquanto se trata de ação de conhecimento. Não obstante tenha o agravante alegado que se trata de situação de gravidade, que ensejaria o cabimento do presente recurso, entende-se que não se amolda ao tema 988 do STJ. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial. Principalmente como no caso presente, em que o réu/agravante elegeu como matéria de defesa a alegação de inexistência de abusividade da taxa de juros remuneratórios no contrato que o autor seja revisto, restando tal matéria afeta ao mérito da lide. Desse modo, a discussão trazida pelo recorrente sumariamente no agravo de instrumento constitui matéria de prova - instrução processual e, primeiramente, deve ser analisada pelo juízo a quo quando do julgamento definitivo da lide e, em eventual irresignação das partes, caberá o pleito recursal próprio, qual seja, o recurso de apelação, nos exatos moldes do § 1° do art. 1.009 do CPC. Ademais, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação1. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PERDA DO OBJETO. PROCESSO SENTENCIADO. QUESTÕES NÃO SUSCETÍVEIS DE ANÁLISE EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO PREENCHIDOS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA A DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas taxativamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ressalvados 1.1. É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão sobre distribuição do ônus da prova e sobre pedido de exibição de documento, conforme os arts. 1.015, VI e XI do Código de Processo Civil, mas não em face de decisão sobre indeferimento de produção de prova testemunhal ou pericial ou fixação dos pontos controvertidos do processo. 1.2. A mitigação da taxatividade do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 só é possível nos casos em que demonstrada a urgência da questão, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 988, o que não se configura no presente caso. 2. Não há que se falar em perda do objeto de agravo de instrumento que trata da distribuição do ônus da prova e da exibição de prova documental em razão da prolação de sentença no processo principal, uma vez que tais questões prejudiciais não podem ser levantadas em sede de preliminar de apelação, pois o art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil restringe essa possibilidade às questões resolvidas na fase de conhecimento por meio de decisão não suscetível de agravo de instrumento. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor não ocorre de forma automática, mas depende do preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. 3.1. A hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. 3.2. No caso em tela, ausentes a verossimilhança do direito e a hipossuficiência técnica da parte autora, não se mostra cabível a inversão do ônus da prova. 4. O magistrado tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. 4.1. No caso em tela, que trata da legalidade de reajuste de mensalidade efetuado por instituição de ensino superior, não cabe inquirir a real motivação do aumento do preço praticado nem apreciar o animus subjetivo dos dirigentes da instituição de ensino, mas sim a adequação do reajuste ao previsto na legislação que rege a matéria, de modo que as deliberações internas da instituição educacional não apresentam qualquer relevância para o deslinde da demanda. 5. Preliminar de não cabimento suscitada de ofício. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1805795, 07387306720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE. 1. Com a aplicação da tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, no julgamento do REsp 1704520/MT, acerca da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", por se tratar de decisão determinando a produção de prova, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão na oportunidade do apelo, em preliminar ao exame do mérito, motivo pelo qual incabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1800639, 07396521120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1403582, 07363946120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução processual da demanda, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível sua apreciação nesta sede recursal. Ademais, cediço que o julgador tem o dever de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Na situação em comento, o magistrado entendeu ser desnecessária a dilação probatória, haja vista que suficientes as provas documentais produzidas nos autos, de modo que o processo se encontra apto para julgamento antecipado do mérito, conforme ressaltou-se linhas acima. Por fim, destaco que este TJDFT tem entendimento no sentido de que a prova pericial em ações revisionais é desnecessária, conforme seguintes arestos que ora trago à colação: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SEGUIDO DE CONTRATO DEFINITIVO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA. TAXA DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO. 1 -Inovação recursal. Conhecimento parcial do recurso interposto pela autora. Não se conhece do recurso da autora em relação ao pedido de exclusão da comissão de corretagem, porquanto tal questionamento não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal. (Art. 1.013, § 1o, do CPC).Recurso da autora conhecido em parte. 2 - Cerceamento de defesa. Cabe aojuiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art.370do CPC).A prova documental apresentada se mostra suficiente, mesmo porque a capitalização de juros no contrato de alienação fiduciária não é ilegal, o que dispensa a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita. 3 - Financiamento imobiliário pela própria construtora. Alienação fiduciária em garantia. O art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97, com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004, admite o financiamento imobiliário pela própria construtora, mesmo que não seja integrante do Sistema Financeiro Imobiliário. Precedentes no STJ (RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI DATA DA PUBLICAÇÃO 14/11/2023, grifos acrescidos). 4 - Alienação fiduciária em garantia. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Não há vedação legal à capitalização mensal de juros em contrato com garantia de alienação fiduciária (art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97 com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004). 5 - Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico pretendido. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo o profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o, do CPC). É admissível a fixação de honorários advocatícios em percentual do proveito econômico pretendido quando o valor da causa indicado na inicial está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo legislador. 6 -Apelação da autora conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão 1797365, 07046851620238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE JUROS COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. COBRANÇA DA "TARIFA DE CADASTRO" E DA "TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO". CABIMENTO. PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 1. Considerando que o apelo interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. Quando os fatos controvertidos relacionados à revisão de contrato bancário, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso. 4. Estando a taxa de juros cobrada pela instituição financeira dentro da média praticada no mercado para o mesmo segmento (financiamento de veículos), conforme relatório do Banco Central, o indeferimento do pleito recursal de revisão da taxa de juros aplicada pelo réu é medida que se impõe. 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é válida a cobrança da "tarifa de cadastro" no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no contrato e o seu valor esteja dentro da média praticada no mercado, o que foi o caso dos autos. 6. A cobrança da "tarifa de registro de contrato" se revela legítima quando não fixada em patamar abusivo e haja a prova efetiva da prestação do serviço correspondente. Como a instituição financeira logrou êxito em provar o registro do gravame da alienação fiduciária no órgão de trânsito, a exigência desse encargo contratual é lícita. 7. Recurso de apelação desprovido”. (Acórdão 1746715, 07029315720238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator